Tribunal: TJES
Processo: 5004167-39.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004167-39.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS OLIVEIRA NORBIM e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações por mais respeitáveis que sejam não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004167-39.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS OLIVEIRA NORBIM
IMPETRANTE: JOSE HENRIQUE NETO JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: JOSE HENRIQUE NETO JUNIOR - ES24574-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: JOSE HENRIQUE NETO JUNIOR - ES24574-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
DOUGLAS OLIVEIRA NORBIM
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, bem como por ser portador de condições pessoais favoráveis.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Após detida análise dos autos, verifiquei que o paciente estaria supostamente associado às pessoas de NIlton Carlos de Aguiar Leão e Douglas da Silva Rodrigues, no cometimento dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Descreve a denúncia que:

[...] Narram os autos que policiais civis, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido por este juízo nos autos n° 0001399-02.2023.8.08.0021, dirigiram-se a vários endereços pertencentes a integrantes de um mesmo grupo criminoso de traficantes de drogas.

Na residência do acusado Nilton Carlos de Aguiar Leão, vulgo Fofinho, foram encontrados 1 pistola calibre 40, com número de série raspado, embaixo de um travesseiro em que ele estava deitado, 50 munições calibre 40 de ponta oca, 7 munições calibre 40 ogivais, 2 celulares, 2 carregadores de pistola, 8 CRLV'S em nome de pessoas diferentes, além de 1 tablete de tamanho médio de maconha.

Fundamental destacar que havia 2 indivíduos nesta mesma residência oriundos da Favela da Maré - RJ, cujos nomes são Robson Bezerra Sampaio e Rangel Neves da Cunha Prata, tendo este apresentando documentos falsos com o nome de Edgard Rangel Schaefer, existindo contra ele um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça do Rio de Janeiro (artigos 157 e 288 do CP). ficando comprovado, desta forma, que o réu Nilton auxiliou-o a subtrair-se à ação de autoridade pública, autor de crime que é cominada pena de reclusão.

No mesmo dia acima referido, no Condomínio Viver um Sonho Lindo situado na Rua Acre, Bairro Camurugi, em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos n* 0001399-02.2023.8.08.0021, em desfavor do réu Douglas da Silva Rodrigues, vulgo "Cebolinha", policiais civis apreenderam 150 pedras de crack e 1087 pinos de cocaína numa mata próxima ao lado do Condomínio referido, após informação recebida de um colaborador, cuja propriedade também pertence ao mesmo grupo criminoso denunciado, consoante outros elementos aduzidos na investigação, especialmente da extração de dados telefônicos dos telefones apreendidos na residência dele, que revelam de forma cristalina a conexão entre eles, a hierarquia de Nilton em relação a Douglas, bem como fotos das drogas que vende a diversos usuários.

Reforçou ainda a Autoridade Policial que "Cebolinha" possui dezenas de ocorrências por tráfico de drogas nas Ruas da Marinha e do Condomínio Viver um Sonho Lindo que se encontram armazenados num CD, tamanha a quantidade de ocorrências.

No conteúdo extraído do celular do réu Douglas de Oliveira Norbin, é possível visualizá-lo portando lança-perfume e armas de fogo de uso restrito (fuzis) na Favela da Maré-RJ, o que robustece o fato de que o réu Nilton, juntamente com os demais réus, trazem drogas do Rio de Janeiro para revenda em Guarapari. Importante destacar que o réu Nilton Carlos de Aguiar Leão porta a mesma arma de uso restrito do réu Douglas de Oliveira Norbim, o que deixa claro a ligação entre eles num mesmo grupo criminoso.

Conforme revelou a investigação policial, o réu Nilton Carlos de Aguiar Leão é o chefe do tráfico de drogas na Rua da Marinha e adjacências, sendo o acusado vulgo "Cebolinha", subordinado de "Fofinho", responsável pelo armazenamento, venda das drogas e repasse do dinheiro e o réu Douglas de Oliveira Norbim por fazer a conexão das drogas com a Favela da Maré, situada no Rio de Janeiro, bem como "financiar" o tráfico de drogas (capital de giro para atividade ilícita).

No conteúdo extraído do celular do réu Douglas de Oliveira Norbin, é possível visualizá-lo portando lança-perfume e armas de fogo de uso restrito (fuzis) na Favela da Maré-RJ, o que robustece o fato de que o réu Nilton, juntamente com os demais réus, trazem drogas do Rio de Janeiro para revenda em Guarapari. Importante destacar que o réu Nilton Carlos de Aguiar Leão porta a mesma arma de uso restrito do réu Douglas de Oliveira Norbim, o que deixa claro a ligação entre eles num mesmo grupo criminoso.

Conforme revelou a investigação policial, o réu Nilton Carlos de Aguiar Leão é o chefe do tráfico de drogas na Rua da Marinha e adjacências, sendo o acusado vulgo "Cebolinha", subordinado de "Fofinho", responsável pelo armazenamento, venda das drogas e repasse do dinheiro e o réu Douglas de Oliveira Norbim por fazer a conexão das drogas com a Favela da Maré, situada no Rio de Janeiro, bem como "financiar" o tráfico de drogas (capital de giro para atividade ilícita).

[...]

Assim, estão presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva, além de expor a gravidade concreta dos fatos.

Em que pese seja o paciente primário, a gravidade concreta dos fatos em apuração é suficiente para justificar a manutenção da prisão de Douglas, com fundamento na garantia da ordem pública.

Da documentação acostada nos autos, verifica-se a suposta ocorrência de organizada associação entre o paciente e demais réus, para o comércio de entorpecentes na comarca de Guarapari.

Importante salientar que o Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento de que a gravidade concreta dos fatos, constitui fundamento hábil para justificar a decretação da prisão preventiva (STF - RHC: 120051 SP, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 27/05/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-115 DIVULG 13-06-2014 PUBLIC 16-06-2014).

Salienta-se por fim, que a existência de condições pessoais favoráveis do paciente por si só, não possuem força para revogar a segregação cautelar.

Como já ressaltado pela jurisprudência atual,
“condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.”.
(AgRg no RHC 142.216/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)

Portanto, em análise detida da inicial, verifico não existir qualquer embasamento para fundamentar a concessão da medida liminar, uma vez que não restou demonstrado o “fumus boni iuris”, bem como não há que se falar em ausência dos requisitos da custódia cautelar.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática, ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator no sentido de denegar a ordem postulada.